Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-37.2018.8.11.0028
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000346-37.2018.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BENEDITO MARQUES DA COSTA - CPF: 108.600.101-04 (RECORRIDO), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000346-37.2018.8.11.0028

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

BENEDITO MARQUES DA COSTA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/02/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÕES SUCESSIVAS DE FORNECIMENTO –

QUEIMA DE APARELHOS – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO CONCLUÍDO POR DISSIDIA DO CONSUMIDOR – PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Observado que ocorreu oscilações de energia ocasionando a queima de aparelhos do consumidor, o dano material se mostra evidente, fixado conforme orçamento apresentado.

No entanto, a condenação por danos morais deve ser excluída, ante a ausência de configuração no presente caso.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para CONDENAR a parte reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 4.167,00 (quatro mil, cento e

sessenta e sete reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE da data do efetivo prejuízo e juros de 1% a.m contados da citação e CONDENAR a parte reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta data e juros de 1% a.m contados da citação.

A recorrente pugna pelo provimento do recurso para ser julga improcedente a ação, ou alternativamente a redução da condenação por danos morais e materiais.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Os fatos narrados na inicial foram devidamente demonstrados, onde ante a ocorrência de quedas/oscilações em sua unidade consumidora, o consumidor sofreu prejuízo material com a queima de 01 refrigerador Brastemp 2p, 01 televisor LG LED de 28 polegadas e 01 Radio Motobras com USB/SD AM-FM.

Conforme demonstrado nos autos, o autor procurou a concessionária e foi aberto processo para ressarcimento de danos elétricos, segundo a Resolução Normativa no 414, de 9 de setembro de 2010.

Após a reclamação do consumidor houve uma OS e posteriormente a constatação do problema ocorrido no local, conforme parecer:

Portanto, restou demonstrada a falha na prestação de serviços da ré nesse ponto, devendo ser mantida a condenação por danos materiais imposta na sentença no valor de R$ 4.167,00 (quatro mil, cento e sessenta e sete reais), valor que consta no orçamento da loja Gazin juntado na inicial com a descrição e valor dos três aparelhos.

No entanto, tenho que merece reparos a sentença no tocante aos danos morais, pois no presente caso o problema não foi resolvido por dissidia do consumidor.

A recorrente demonstrou que o processo para ressarcimento de danos elétricos não foi concluído pois o consumidor deixou de apresentar os documentos solicitados (Laudos técnicos) no prazo de 90 dias, segundo previsão da Resolução Normativa no 414, de 9 de setembro de 2010. Vejamos o art. 207, III:

Art. 207. A distribuidora deve informar ao consumidor o resultado da solicitação de ressarcimento, por meio de documento padronizado, disponibilizado em até 15 (quinze) dias pelo meio de comunicação escolhido, contados a partir da data da verificação ou, na falta desta, a partir da data da solicitação de ressarcimento.

III – o consumidor deve ser cientificado, sempre que houver pendência de sua responsabilidade, que
a solicitação pode ser indeferida caso esta pendência dure mais que 90 (noventa) dias consecutivos; (destaquei)

Ou seja, houve inspeção por parte da ré Energisa e restou ausente a documentação solicitada para o consumidor, por esse motivo não houve solução na via administrativa.

Diante do princípio da Inafastabilidade da jurisdição, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, o consumidor não pode ser compelido a concluir o processo administrativo, no entanto, verifica-se que o mesmo restou inerte diante da solicitação da ré, e no presente caso não vislumbro a ocorrência de dano moral indenizável.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir da Sentença o valor da indenização pelos danos morais, mantendo-se os demais termos, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar as recorrentes ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020